Tribunal: TJDFT
Processo: 0751250-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751250-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) RECORRENTE: ROBERIO SOUSA DOS SANTOS RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Intime-se o recorrente para tomar ciência da distribuição do recurso. Após 5 (cinco) dias de prazo para manifestação, ou nada sendo requerido, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, 6 de dezembro de 2024 19:36:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador